Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-34.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. NULIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. NÃO CONSTATADA. TORTURA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE AUMENTO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. READEQUAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori no caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1. No caso dos autos, as fundadas razões estão demonstradas pelo fato de policiais militares visualizaram momento em que um indivíduo, após fugir da abordagem ingressou na residência, bem como, antes de ingressarem na residência, os agentes públicos conseguiram visualizar um tablete de droga no chão da parte da frente da casa, o que foi comprovado posteriormente, diante da efetiva apreensão de drogas e armamento.
2. Ausentes elementos que demonstrem que os agentes públicos teriam realizado um flagrante preparado ou mesmo tenham praticado tortura contra o acusado.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade.
4. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com as sanções previstas na Lei de Execução Penal, pois as sanções da LEP têm caráter administrativo e incidem somente sobre a execução da pena anterior, sem relação com a dosimetria da pena do crime atual, com caráter penal.
5. A cada circunstância judicial valorada negativamente, mostra-se adequado o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, para a fixação da pena-base, conforme a jurisprudência majoritária desse Tribunal de Justiça. Readequação.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido parcialmente provido.